Tribunal: TJDFT
Processo: 0724119-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0724119-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HUDSON THIAGO NERO DE OLIVEIRA PACIENTE: ADENILIO SILVA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O O advogado Hudson Thiago Nero de Oliveira impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de ADENILIO SILVA SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, em decorrência da suposta coação ilegal que consistiria na manutenção da prisão preventiva do paciente. No caso, a prisão preventiva do réu foi decretada em 13/07/2021, pelo Núcleo de Audiências de Custódia – NAC, para se acautelar a segurança da vítima, bem como garantir a ordem pública, entendida como a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. (ID Num. 27647824 - Pág. 3) O paciente foi denunciado nos autos da ação penal 0718826-23.2021.8.07.0003 pela prática do crime capitulado no artigo 129, § 9o, (Lesão corporal em contexto de violência doméstica) do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei 11.340/2006 (vítima ELAINE), e artigo 21, (vias de fato) do Decreto-Lei 3.688/1941 (vítima MOISÉS). O impetrante ajuizou pedido de revogação de prisão preventiva, mas o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia manteve a prisão, por entender que não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança da decisão anterior que decretou a preventiva. Daí o presente Habeas Corpus, onde o impetrante sustenta que a presunção de inocência de uma pessoa só termina depois do trânsito em julgado de uma condenação criminal, havendo, no caso, violação da Súmula no 444 do STJ. Aduz que qualquer que seja o fundamento da prisão, é imprescindível a existência de prova razoável do alegado periculum libertatis, afirmando que não bastam presunções ou ilações para a decretação da prisão preventiva. Cita a possibilidade de substituir a prisão através de outras medidas diversas, como a monitoração eletrônica. Salienta que a vítima está profundamente arrependida, chorando pela restituição da liberdade do marido, e que tirou foto do pequeno corte e enviou à família do réu, dizendo que estava arrependida de ter levado a diante tal situação. Diz que o acusado é o único mantenedor de sua família, pois a vítima não é letrada e não possui profissão. Relata que fora arbitrado, na delegacia de polícia, a fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contudo, por não ter condições de pagar, permaneceu preso e teve sua prisão convertida em preventiva. Explana sobre a Covid-19 e sobre o fumus boni iuris e o periculum in mora. Requer que seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pede que seja definitivamente concedida a ordem para assegurar seu status libertatis ou a aplicação de medidas cautelares. É relatório. Decido. Admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente é vista no ID Num. 98516490 dos autos do processo no 0718826-23.2021.8.07.0003. Na presente hipótese, a prisão foi decretada para garantia da ordem pública e da tranquilidade física e psíquica da vítima, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). Por sua vez, a liminar em Habeas Corpus é construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial contiver os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela desnecessária ou absurda. Não é o caso dos autos. No caso em tela, verifica-se que há fortes indícios de autoria e da materialidade da conduta delitiva do paciente, por meio do Inquérito Policial no 2171/2021-DEAMII, laudo de exame corpo de delito (ID Num. 97185146 - Pág. 1, dos autos processo no 0718826-23.2021.8.07.0003), relatório final do inquérito policial (ID Num. 97745727 - Pág. 1, dos autos processo no 0718826-23.2021.8.07.0003) e do recebimento da denúncia (ID Num. 98211483, dos autos processo no 0718826-23.2021.8.07.0003), os quais apontam que ADENILIO SILVA SANTOS ofendeu a integridade corporal de sua companheira, Sra. Elaine Santos Pinho, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo no 22823/21 bem como, no mesmo dia, assentiu e assumiu o risco de molestar fisicamente, ao praticar vias de fato contra o filho da ofendida, a criança Moisés dos Santos Sena. Com relação ao requisito necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), observo que esse também resta preenchido, especialmente ante a periculosidade do paciente, que foi demonstrada pela gravidade concreta dos fatos. Como bem ressaltado pela Magistrada de origem, “o acusado agrediu a vítima com esganadura e com uma faca, bem assim, sem qualquer receio do resultado, desferiu um soco contra a vítima, a qual estava com um bebê de quatro meses no colo, o que resultou na criança bater com a cabeça contra uma televisão.” Compulsando o sistema de processos deste e. Tribunal, observo que não é primeira vez que o ora recorrente está sendo processado por supostamente praticar violência doméstica contra a mesma vítima, como se vê nos autos do processo no 0002201-74.2020.8.07.0007, em que já teve denúncia recebida pelo suposto crime de artigo 147 (ameaça) do Código Penal, na forma dos artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso II, ambos da Lei no 11.340/2006 (vítima Elaine Santos Pinho) e nas penas dos artigos 129, (Lesão corporal) caput, e 147, (ameaça) ambos do Código Penal (vítima Rosivan Ernesto Sena). Embora as ações penais em curso e os inquéritos policiais não possam ser considerados para fins de reincidência, são aptos a indicar a reiteração criminosa do paciente, constatando sua alta periculosidade social, de modo a fundamentar legalmente o seu encarceramento preventivo para estancar a escalada criminosa. Jurisprudência desta Corte[1]. Em que pese o impetrante alegar que a vítima se sente arrependida e que o paciente é o provedor da casa, tenho que tais argumentos não diminuem a necessidade de se manter a prisão preventiva, pois o paciente teve sua prisão cautelar decretada pelo grave contexto dos fatos, não sendo a primeira vez que responde processo criminal por ato cometido contra a ora ofendida. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Ou seja, no contexto dos autos, o paciente enquadra-se nas hipóteses legais que preveem a possibilidade da prisão preventiva. Assim, presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e para que seja restabelecida a tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido, bem como para a garantia da segurança da vítima, pelo menos em sede análise de liminar, não vislumbro possibilidade de revogação da prisão preventiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Solicitem-se informações à autoridade coatora. P.I. [1] 2. Apesar de inquéritos policiais e ações penais em curso não serem admitidos pela jurisprudência como antecedentes criminais (Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça), servem como indicativos do risco de reiteração delitiva, para justificar a necessidade da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública. (Acórdão 1169904, 07073012420198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2019, publicado no PJe: 13/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Brasília DF, 27 de julho de 2021 17:12:33. ROBSON BARBOSA Desembargador